Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701100-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.C.O. &amp; SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: R.C.O. &amp; SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e outra(s) suscitada(s) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator